Tribunal: STF
Processo: RE 1287389
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Embargos de Divergência (eDOC 32) opostos em 07.12.2020 (eDOC 37) contra acórdão da Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, em que se negou provimento ao Agravo Regimental, assim ementado (eDOC 31): 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 06.10.2020. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL OCUPANTE DE CARGO EFETIVO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE PREVÊ A VACÂNCIA DO CARGO APÓS A APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO MESMO CARGO QUE OCUPAVA SEM A REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ORIUNDA DO RGPS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 2. No caso, a pretensão do Recorrente é de ser reintegrado no mesmo cargo que ocupava antes de sua aposentadoria voluntária sem a realização de novo concurso público. 3. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”. 
    Nas razões dos presentes embargos, a parte Recorrente sustenta a divergência jurisprudencial existente no âmbito desta Corte acerca da controvérsia dos autos. 
    Para tanto, aponta como paradigmas julgados do Plenário desta Corte na Rcl 9.762-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.05.2013 e na ADI 1.721, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJ 29.06.2007, assim ementados:
    “RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.721/DF E 1.770/DF. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 1.770/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, e da ADI 1.721/DF, Rel. Min. Ayres Britto, declarou inconstitucionais o § 1º e o § 2º do art. 453 da CLT, sob o fundamento de que a mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. II A contrario sensu, pode-se afirmar, então, que é permitido ao empregado público requerer a aposentadoria voluntária no Regime Geral de Previdenciária Social e continuar trabalhando e, consequentemente, recebendo a respectiva remuneração. Isso porque em tais situações não há acumulação vedada pela Constituição Federal. III Agravo regimental a que se nega provimento”.
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.528/97, QUE ADICIONOU AO ARTIGO 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO UM SEGUNDO PARÁGRAFO PARA EXTINGUIR O VÍNCULO EMPREGATÍCIO QUANDO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A conversão da medida provisória em lei prejudica o debate jurisdicional acerca da "relevância e urgência" dessa espécie de ato normativo. 2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Federativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológico, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resultariam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitucional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. 7. Inconstitucionalidade do § 2º do artigo 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, introduzido pela Lei nº 9.528/97”. 
    Conclui, então, o Embargante que, “de acordo com o entendimento consubstanciado nos acórdãos paradigmas, o direito à aposentadoria previdenciária pelo RGPS, dá-se no âmbito de uma relação jurídica entre o segurado e o Instituto Nacional de Seguro Social, às expensas deste e não às custas do ente público” (eDOC 32, p. 5). 
    Desse modo, entende que “ a lei municipal que estabelece a vacância do cargo na hipótese de aposentadoria deve ser interpretada de acordo com a Constituição Federal, para se admitir a vacância do cargo apenas na hipótese de aposentadoria compulsória e aposentadoria por invalidez, e não no caso de aposentadoria voluntária pelo regime geral da previdência social”  (eDOC 32, p. 5).
    Para reforço de sua tese, menciona o RE 1.283.913-AgR, de relatoria do Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 10.02.2021, o qual foi provido o recurso do servidor público do Município de Vazante. 
    A parte Recorrida, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 39). 
    É o relatório. Decido. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Inicialmente, ressalto que, nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 
    Assim, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF, que assim dispõe:
    “Art. 332. Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.” 
    Na hipótese dos autos, a atual jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de cumulação de vencimentos de cargo público com proventos de aposentadoria oriunda do regime geral de previdência social. 
    Registro, no ponto, que o Plenário desta Suprema Corte reafirmou este entendimento ao proferir recentes julgamentos, cujos acórdãos estão assim ementados:
    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGISLATIVA DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS” (grifei)” (ARE 1.229.321-AgR-Segundo-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 04.09.2020).
     “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADA NO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. DESCABIMENTO DO RECURSO. 1. Segundo dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada (...)”. 2. No caso concreto, o servidor público municipal foi exonerado ao se aposentar pelo Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista que o Estatuto dos Servidores do Município estabelece a aposentadoria como causa de vacância do cargo público. 3. As duas Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL têm entendimento no sentido de que não cabe a reintegração do servidor aposentado ao mesmo cargo público - ainda que, por falta de regime próprio municipal de previdência, a inativação se dê pelo RGPS -, pois (a) tal pretensão constitui burla ao concurso público; (b) não é uma hipótese válida de acumulação de vencimentos com proventos; e (c) trata-se de ofensa à competência do Município para legislar sobre o regime de seus cargos e servidores públicos. 4. Nesse sentido: ARE 1229321 AgR-segundo-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, DJe 04-09-2020); RE 1283210 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27-10-2020; RE 1221999 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 18-09-2020; ARE 1244823 AgR-segundo, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 04-09-2020; RE 1246309 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/03/2020, DJe 31-03-2020; RE 1269302 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 04-09-2020. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”(ARE 1.234.192-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 04.02.2021). 
    Por outro lado, nos paradigmas indicados pelo Embargante: Rcl 9.762-AgR, e ADI 1.721, trata-se da seguinte tese: “a aposentadoria espontânea do trabalhador não extingue automaticamente o contrato de trabalho”, diversa da discutida nestes autos. 
    Com efeito, ressalvo que, segundo a legislação municipal a aposentadoria voluntária de servidor público regido pelo RGPS é causa de vacância do cargo público. 
    No caso concreto, cuida-se de pedido de reintegração no mesmo cargo público, sem a realização de novo concurso público, situação que possui, atualmente, jurisprudência majoritária desta Corte no sentido de sua improcedência. A respeito, aponto os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROFESSORA MUNICIPAL CONTRATADA SOB O REGIME CELETISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA COM FUNDAMENTO NO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.770/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a decisão desta Corte tida por descumprida torna inviável o manejo da reclamação. 2. No julgamento da ADI 1.770/DF esta Corte entendeu pela inconstitucionalidade do § 1º do art. 453 da CLT, com a redação dada pela Lei 9.528/1997, quer porque permite, como regra, a acumulação de proventos e vencimentos - vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal -, quer porque se funda na ideia de que a aposentadoria espontânea rompe o vínculo empregatício. 3. In casu, a fundamentação utilizada pela autoridade reclamada para determinar a reintegração da autora da reclamação trabalhista não está relacionada com o disposto no art. 453, § 1º, da CLT, mas sim com a disposição insculpida no § 10 do art. 37 da Carta Magna. 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 18.337-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 04.03.2015). 
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. 2. O acórdão prolatado na ADI 1.770 não decidiu sobre a possibilidade de município despedir, ou não, empregado público após sua aposentadoria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.983-AgR, de minha relatoria, DJe 14.09.2020). 
    Destaco, em caso idêntico, envolvendo também servidor do Município de Vazante, ora Embargado, trechos da decisão monocrática proferida no ARE 1.266.446-AgR-segundo-EDv, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 18.01.2021:
    “(...) A embargante aponta como paradigmas de dissídio jurisprudencial os acórdãos da Reclamação n. 9.762, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721, de minha relatoria. 
     Argumenta que, “inversamente do entendimento exarado no decisum embargado, a jurisprudência atualizada desta Suprema Corte, dando concretude ao artigo 37, § 10, da Constituição Federal, agasalha o posicionamento de que a aposentadoria voluntária do servidor público efetivo, pelo Regime Geral da Previdência Social, não acarreta o rompimento automático do vínculo funcional com o ente público, que não tem regime próprio de previdência, em virtude da dualidade dos regimes e das fontes pagadoras” (fl. 6, e-doc. 41). 
    Sustenta que “o Plenário desta Suprema Corte, em acórdão prolatado na Rcl. nº 9.762-AgR, exarou entendimento segundo o qual a mera aposentadoria voluntária do trabalhador não tem o efeito de extinguir, de forma automática, o seu vínculo de emprego, sendo que, no mesmo esteio, é permitido ao servidor público pleitear a sua aposentadoria, pelo regime geral da previdência social, e continuar no exercício do seu cargo” (fl. 8, e-doc. 41). 
    Alega que, “inversamente do entendimento exarado na decisão embargada, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que a aposentadoria do servidor público efetivo, pelo regime geral da previdência social, não acarreta a sua automática exoneração, pela dualidade dos regimes e fontes de custeio” (fl. 9, e-doc. 41). 
                      (...)
    4. Razão jurídica não assiste à embargante. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    5. Para a caracterização do conflito jurisprudencial, é indispensável tratar o paradigma invocado de situação jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado. 
    6. A embargante aponta como paradigmas do alegado dissídio jurisprudencial acórdãos do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Entretanto, nos paradigmas de dissídio jurisprudencial apontados, Reclamação n. 9.762 e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu nos seguintes termos: 
    (...)
    Nos paradigmas mencionados, Reclamação n. 9.762 e Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.721, a situação fática e jurídica é diversa, pois o Plenário deste Supremo Tribunal assentou que “a aposentadoria espontânea do trabalhador não extingue automaticamente o contrato de trabalho”. 
    Na espécie vertente, a Segunda Turma negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo ao fundamento de que “a pretensão de servidor público municipal de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público” (fl. 6, e-doc. 40). 
    O acórdão embargado e o paradigma de dissídio jurisprudencial versam questões distintas pelos núcleos decisórios neles contemplados. 
    7. Este Supremo Tribunal concluiu que para a caracterização da divergência jurisprudencial é indispensável trazerem os precedentes apontados situação fático-jurídica idêntica à apreciada pelo acórdão embargado, o que não ocorre na espécie vertente. Assim, por exemplo 
    (...)
    8. A controvérsia trazida neste processo, referente à pretensão de servidor público municipal de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exigir aprovação em concurso público, recebeu cuidado, pela Primeira Turma e a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, idêntico à conclusão exposta no acórdão embargado. Assim, por exemplo: 
    (...)
    Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos (...)”. 
    Desse modo, constato que a parte Embargante não preencheu o requisito de admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos dos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, pois não conseguiu demonstrar a similitude dos casos confrontados. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica desta Corte: 
    “PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF PELO ACÓRDÃO EMBARGADO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. 1. Os embargos de divergência têm como finalidade uniformizar entendimentos do Tribunal porventura dissonantes, não visando à mera revisão de acórdãos. Seu cabimento, assim, restringe-se “à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”, nos termos do art. 330 do RISTF. 2. Ainda que se admita o cabimento de embargos de divergência para a discussão acerca da aplicação de óbices processuais atinentes ao conhecimento de recurso extraordinário, é evidente que debate dessa natureza só pode ocorrer nesta via quando houver estrita similitude fática e jurídica entre os arestos confrontados, sob pena de descaracterização da finalidade uniformizadora dessa espécie recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (grifei) (AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo, Rel. Min. Teori, Zavaski, Plenário, DJe 05.04.2016) 
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de similitude fática e jurídica. Não atendimento aos requisitos processuais de admissibilidade. 1. A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência, não ficando tal requisito superado pela simples existência de pontos em comum. 2. Os embargos de divergência não se prestam para rediscutir matéria já devidamente apreciada no julgamento do recurso extraordinário ou no agravo. 3. Agravo regimental não provido. A título de honorários recursais, a verba honorária já fixada deve ser acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”(grifei) (ARE 898.896-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.03.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC/2015. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. Agravo regimental conhecido e não provido” (grifei) (RE 909.648-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 08.11.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido” (grifei) (RE 631.228-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria, DJe 24.02.2017). 
    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, 330 e 332, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente